Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-48.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Plano de Saúde. Contrato antigo não adaptado. Degeneração macular. Alegação de que o procedimento terapêutico de injeção intravítrea e controle diagnóstico por tomografia não seriam cobertos pelo contrato. Inadmissibilidade. A recusa deve ser amparada em expressa cláusula contratual que não foi mencionada pela operadora. Ademais, há expressa cobertura para a

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Plano de Saúde. Contrato antigo não adaptado. Degeneração macular. Alegação de que o procedimento terapêutico de injeção intravítrea e controle diagnóstico por tomografia não seriam cobertos pelo contrato. Inadmissibilidade. A recusa deve ser amparada em expressa cláusula contratual que não foi mencionada pela operadora. Ademais, há expressa cobertura para a especialidade oftalmológica sem nenhuma ressalva acerca de procedimentos ou procedimentos de investigação diagnóstica. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.